Tribunal: TJSP
Processo: 2253751-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Embargos de Declaração Pedido de apreciação da alegação de decadência por qualificar matéria de ordem pública e cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição. Possibilidade. Análise do mérito recursal em sede de embargos. Ação de indenização por danos materiais. Pedido reparatório decorrente da entrega de garagem com metragem menor em relação à prevista em contrato de compra e venda de

Ementa:
Embargos de Declaração Pedido de apreciação da alegação de decadência por qualificar matéria de ordem pública e cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição. Possibilidade. Análise do mérito recursal em sede de embargos. Ação de indenização por danos materiais. Pedido reparatório decorrente da entrega de garagem com metragem menor em relação à prevista em contrato de compra e venda de imóvel. Pretensão condenatória que se sujeita ao prazo decadencial ânuo. Inteligência dos artigos 500 e 501 do Código Civil. Precedentes do C. STJ e desta 1a Câmara de Direito Privado. Decadência reconhecida para impor a extinção do processo nos termos do artigo 487, II do CPC. Embargos de declaração acolhidos, para julgar extinta a ação, nos termos da fundamentação.